Tribunal: TJDFT
Processo: 0744677-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIVÓRCIO CONSENSUAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ART. 147. SÚMULA 383 DO STJ. DOMICÍLIO DO GUARDIÃO DO INCAPAZ.

1. O artigo 147, I e II do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a competência será firmada: a) pelo domicílio dos pais ou responsável; b) pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável.

2. A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda (STJ, Súmula no 383).

3. O art. 53, I, “a” do CPC dispõe que para a ação de divórcio, é competente o foro de domicílio do guardião de filho incapaz.

4. É competente o foro do domicílio do guardião do menor para apreciar e julgar ações nas quais estejam sendo discutidas matérias de seu interesse. Precedentes.

5. Conflito negativo de competência conhecido e julgado improcedente. Declarou-se competente o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, o suscitante.